Tribunal: TJMT
Processo: 0025928-22.2015.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025928-22.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANI MARIA SILVA DIAS - CPF: 362.900.331-15 (EMBARGADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS RECURSAIS E SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, em face do acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida, interposto por
Rosani Maria Silva Dias
.

Nas razões de recurso, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto a majoração dos honorários recursais, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC, bem como pugna pelo afastamento da concessão da justiça gratuita a embargada

As contrarrazões não foram apresentadas (Id nº 44949451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A propósito, pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que o embargante, aduz a omissão acerca da majoração dos honorários sucumbenciais recursais, em razão do que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC, assim como a suspensão da exigibilidade em decorrência da justiça gratuita concedida a autora.

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste, posto que o acórdão recorrido examinou todas as matérias trazidas em discussão no recurso de apelação e contrarrazões, não havendo, pois, que se falar em omissão.

Com efeito, imperioso destacar que a majoração dos honorários advocatícios imposta pelo art. 85, § 11, do CPC, não é aplicada de forma automática, haja vista as funções de atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase de recurso e inibir recursos protelatórios, além da sucumbência recursal.

Na hipótese delineada, entendo que o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
na sentença (15% sobre o valor da causa), não merece modificação, nem para mais, na forma como pretende o embargante, nem para menos, posto que atende a razoabilidade e proporcionalidade do caso.

Além disso, sequer há falar em omissão no julgado, porquanto não houve pedido nesse sentido por parte da apelada, ora embargante, em sede de contrarrazões (Id nº 35121045). Logo, como se vê, não há como acolher a pretensão, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para fins outros, que não aqueles definidos na legislação de regência.

Do mesmo modo, não há que se falar em omissão ou afastamento da suspensão de exigibilidade dos honorários advocatícios, posto que também não foi objeto de insurgência no momento oportuno, tampouco trazida em matéria recursal.

Ademais, como é sabido, uma das consequências da concessão da justiça gratuita pleiteada é a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, pelo prazo de 5 anos, tal como prevê expressamente o artigo 98, §3º do CPC, sendo que, no caso em tela, fora deferido pelo juízo a quo em decisão proferida no Id 35120972.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DEVEDORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO – RECURSO DESPROVIDO. “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade , extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
” (CPC, art. 98, §3º).

(N.U 0003681-80.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 03/03/2020) (destaquei)

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020